Tribunal: TJMT
Processo: 1012560-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012560-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0001-18 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PETROLUZ DIESEL LTDA

AGRAVADO(S):

JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADA EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - FORNECIMENTO DE INSUMO (ÓLEO DIESEL B S-10 ADITIVADO) UTILIZADO PELA RECUPERANDA NO PROCESSO DE SOERGUIMENTO – CRÉDITO EXTRACONSURSAL QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO NEM MESMO AO
STAY PERIOD
–

ARTS. 49 E 67 DA LRF E TEMA 1.051 DO STJ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.919, §1º, DO CPC/15 - EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO PROVIDO.

Exegese dos artigos 49 e 67 da Lei n. 11.101/2005, e da orientação paradigma do Tema 1.051 do STJ, o crédito constituído após o deferimento da recuperação, para fornecimento de insumo (óleo diesel B S-10 aditivado) utilizado pela recuperanda executada no processo de soerguimento não se sujeita aos efeitos da recuperação, inexistindo, pois, razões legítimas para a suspensão da execução com base no §1º do art.919 do CPC/15.

Além disso, da forma como posta, invés de
“evitar que haja frustração do objetivo da recuperação judicial”
, como pretende o juízo da execução, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução da recuperanda estaria a subverter o instituto da recuperação e sua própria finalidade precípua (art.47), à medida em que desestimularia potenciais fornecedores de insumos a contratar com a executada recuperanda ante o receio de não receber pelos produtos e/ou serviços que fornecerem no período de soerguimento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PETROLUZ DIESEL LTDA

AGRAVADO(S):

JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
PETROLUZ DIESEL LTDA

contra a decisão singular que, ao receber os
Embargos à Execução
n. 1033706-70.2020.8.11.0002 opostos pela ora agravada
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA
à
Execução de Título Extrajudicial
n.

1008029-38.2020.8.11.0002 ajuizada pela agravante, concedeu o efeito suspensivo pleiteado por se encontrar a executada embargante em recuperação judicial.

Narra a parte recorrente que forneceu à agravada óleo Diesel B S-10 aditivado, conforme se pode inferir das Notas Fiscais Eletrônicas n. 44559, 44594 e 44595, datadas de 04/04/2018, 10/04/2018 e 10/04/2018 nos valores de R$42.534,00, R$37.366,00 e R$56.767,50 respectivamente, que não foram quitadas à época oportuna.

Registra que em função do inadimplemento, foi firmado
Instrumento de Confissão de Dívida
onde a executada reconheceu e confessou dever, de forma inequívoca, a quantia de
R$85.460,67
, referente ao saldo remanescente atualizado do valor e vencimento original de cada nota fiscal.

Relata que, no entanto, a agravada não pagou a dívida confessada, resultando em saldo devedor no valor de
R$108.382,30
, nos termos do parágrafo § 1º e § 3º da
cláusula 3ª
do pacto celebrado, a qual prevê que em caso de inadimplemento, ocorreria o vencimento integral e antecipado da dívida.

Anota que teria ficado expressamente consignado no instrumento de confissão da dívida que o crédito era extraconcursal, posto que constituído em abril de 2018 após a distribuição do pedido de recuperação em 13/09/2017 e deferimento da recuperação judicial em 19/10/2017 concedida ao devedor, conforme se infere nos autos do Proc. n. 0007612-57.2017.811.0051, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT, tal como ajustado pelas partes parágrafo da
Cláusula Quarta
do referido título e no art. 67 da Lei 11.101/2005.

Explana que em razão do inadimplemento do instrumento de confissão, a credora agravante ajuizou a Execução n. 1008029-38.2020.8.11.0002, em curso pela 2ª Vara Cível de Várzea Grande, sendo que uma vez citada, a confitente agravada opôs
Embargos à Execução
n. 1033706-70.2020.8.11.0002 pleiteando a suspensão do feito executivo, sob o argumento de que o crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, sem oferecer qualquer garantia ao juízo.

Afirma que a decisão recorrida, apesar de reconhecer que o crédito executado não está sujeito a recuperação judicial da agravada – pois foi constituído por meio de contrato em momento posterior ao recebimento do pedido recuperacional, deferiu o pedido de suspensão da execução até o julgamento dos embargos.

Inconformada, sustenta a embargada/exequente que além de o art.59 da Lei n. 11.101/2005 estabelecer que apenas as dívidas da recuperanda sujeitas ao plano de soerguimento (créditos concursais) necessitam ser adimplidas de acordo com as condições nele pactuadas, o parágrafo único do art.73 mesma lei preceitua ainda que o não adimplemento de obrigação extraconcursal é causa, inclusive, de decretação da falência.

Assevera que os fundamentos utilizados pelo juízo singular para o deferimento da suspensão – quais sejam, a suspensividade das execuções movidas contra o recuperando, nos termos dos art.6º e 59 da LRF, e o risco de frustração ao objetivo da recuperação – não podem prevalecer vez que além de a jurisprudência estabelecer que execuções individuais extraconcursais não comportarem suspensão (AgInt no REsp 1.822.787/SP – mas, ao contrário, o dever de solicitação de ofício ao juízo da recuperação judicial de forma a autorizar depósito judicial da quantia objeto da presente execução, não houve, na hipótese, a garantia do juízo exigida pelo art.739-A do CPC/73.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela recursal de urgência,
inaudita altera parte
, a fim de que seja oportunizado o prosseguimento da execução embargada, com posterior revogação do efeito suspensivo deferido pela decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 214099653.

Contrarrazões no ID. n. 217388167, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, segundo estabelece o §1º do art.919 do CPC/15,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Ocorre, entretanto, que a embargante executada não demonstrou minimamente a plausibilidade dos argumentos defensivos e a probabilidade de êxito.

Isto porque, como a própria decisão agravada consignou,
“o crédito executado nos autos em apenso
não está sujeito à recuperação judicial
da embargante, pois
foi constituído por meio de contrato firmado entre as partes em momento posterior ao recebimento do pedido recuperacional
.”
(ID. n. 106421242 - Pág. 1 dos autos de origem).

Afinal, ao julgar o REsp n. 1.843.332/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma segundo a qual,
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

A orientação vem na linha da própria dicção literal da norma do art.49 da Lei n. 11.101/2005, de acordo com a qual a apenas os créditos existentes ao tempo do pedido recuperacional estão sujeitos ao processo de soerguimento.

Mais evidente que isso é a norma do
art. 67 da LRF, que prescreve de forma clara a induvidosa que
“
os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial
, inclusive aqueles
relativos a despesas com fornecedores
de bens ou serviços e contratos de mútuo,
serão considerados extraconcursais
.”

E dentre esses efeitos do processo de recuperação se inclui – e não poder – ao chamado
stay period
.

Logo, a suspensão de que trata o inciso II do art.6º da Lei n. 11.101/2005 aludido pelo
decisum
impugnado restringe-se às execuções de créditos sujeitos à recuperação, como estabelece a própria dicção literal da referida norma, não abarcando os créditos extraconsursais, como é o caso daquele que embasa a execução embargada.

De igual maneira, a regra do art. 59 da LRF, também citado na motivação da decisão agravada, e que trata da novação dos créditos sujeitos ao plano de soerguimento aprovado, abrange apenas os créditos concursais, não abarcando o crédito ora exequendo.

Além do mais, da forma como posta, invés de
“evitar que haja frustração do objetivo da recuperação judicial”
, como pretende o juízo da execução, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução da recuperanda estaria a subverter o instituto da recuperação e sua própria finalidade precípua – qual seja,
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
(art.47) – já que desestimularia potenciais fornecedores de insumos a contratar com a executada recuperanda ante o receio de não receber pelos produtos e/ou serviços que fornecerem à devedora no período de soerguimento, no tempo e modo previstos.

Afinal, conforme leciona P
EDRO
P
AIS

DE
V
ASCONCELOS
que
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in

CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Aliás, há precedente na justiça paulista no sentido de que, uma vez ultrapassado o
stay period
, a recuperando não pode arguir nem mesmo a impenhorabilidade de bens e ativos de seu acervo patrimonial sob o pretexto da essencialidade. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que deferiu o pedido de autorização para penhora nos autos da ação de execução. PRELIMINARES. Violação ao princípio da unirrecorribilidade. Inocorrência. Embargos de declaração já julgados quando analisado o mérito do presente recurso. Afronta ao princípio da dialeticidade. Não configuração. Razões recursais interpostas que apresentam, em seu bojo, argumentos certos e determinados capazes de infirmar a r. decisão impugnada. Supressão de instância. Inocorrência. Questão devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau.
MÉRITO. Crédito extraconcursal. Constituição em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Inteligência do art. 67 da Lei n.º 11.101/05. Possibilidade de constrição judicial sobre os referidos ativos prevista no Plano de Recuperação Judicial. Essencialidade do bem que não tem o condão de inviabilizar sua penhora findo o stay period. Inteligência do Enunciado n.º 03 do Grupo de Câmara Reservadas ao Direito Empresarial. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Agravo de Instrumento 2272254-89.2019.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; j. 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020)

Desta feita, desacertada a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos executivos opostos pela devedora recuperanda à execução de crédito extraconcursal, devendo, assim, ser revogada para que se dê regular processamento ao feito executivo, confirmando-se a liminar recursal.

Forte nessas razões,
dou provimento

ao presente recurso para revogar a decisão agravada
,
pelo que a
Execução de Título Extrajudicial
n.

1008029-38.2020.8.11.0002 deve ter seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024